Tribunal: TJBA
Processo: 0333737-49.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0333737-49.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JARDIEL LOPES GOMES

Advogado(s)
:
VERONICA CRISTINA PEREIRA MARTINS, VICTOR PEREIRA MARTINS, PAMELA DA SILVA FIGUEIREDO

APELADO: PRAIA GRANDE TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, MARCELO NEVES BARRETO, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA, ESTEFANIA GOMES LEITE DE OLIVEIRA, TIAGO TRINDADE MENDES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E BICICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO ACIDENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado pelo ciclista, vítima de acidente de trânsito envolvendo colisão com ônibus da empresa ré, por ter reconhecido culpa exclusiva da vítima.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à definição da responsabilidade pelo acidente de trânsito e à verificação da ocorrência de danos indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de relação de consumo por força do art. 17 do CDC, aplica-se a responsabilidade objetiva, cabendo ao fornecedor do serviço provar as excludentes previstas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

4. O depoimento do motorista deve ser analisado com ressalvas por seu interesse direto no resultado da causa, enquanto o depoimento do passageiro, prestado mais de 11 anos após o evento, pode estar comprometido pelo fenômeno das "falsas memórias".

5. O boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, embora contenha registro desfavorável ao ciclista, foi elaborado apenas com base na versão do motorista, uma vez que a vítima estava inconsciente e sendo socorrida pelo SAMU.

6. O laudo pericial comprova que o Apelante sofreu traumatismo craniano e ficou incapacitado por 90 dias, enquanto a fotografia da bicicleta evidencia impacto na parte traseira, corroborando a versão do autor.

7. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, as bicicletas têm preferência sobre os veículos automotores, devendo estes guardar distância lateral mínima de um metro e meio ao ultrapassá-las.

8. A valoração conjunta das provas não permite afirmar, com a necessária certeza, a culpa exclusiva da vítima, prevalecendo a responsabilidade objetiva da empresa de transporte.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação provida para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ao ressarcimento dos danos materiais comprovados.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º, 17; CPC, art. 85, § 2º; CTB, arts. 29, II e 201; Súmula 54 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0333737-49.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante JARDIEL LOPES GOMES e como apelada PRAIA GRANDE TRANSPORTES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PROVIMENTO

ao Apelo para condenar a Apelada a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste julgamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ); bem como pelos danos materiais correspondentes às despesas médicas e hospitalares comprovadas nos autos, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08